Tribunal: TJDFT
Processo: 0729842-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729842-80.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DANIEL BRITO LUSTOSA DA COSTA, ANDREA BRITO LUSTOSA DA COSTA E SOUSA AGRAVANTE: ANA PAULA DE JESUS TAVARES, ANA LUIZA DE JESUS TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA PAULA DE JESUS TAVARES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do inventário n. 0041927-49.2015.8.07.0001, relativo aos bens deixados por LUIZ PAULO GASTAL TAVARES, que indeferiu pedidos da agravante de levantamento de valores para pagamento de débitos do espólio, de devolução de quantia ao espólio da tia do de cujus, e da responsabilização de um herdeiro por danos havidos na época em que era inventariante, e determinou a intimação da inventariante (agravante) para tomar providências necessárias à alienação do imóvel especificado e ao pagamento de dívidas do espólio, também indicadas, além de esclarecer a destinação de um veículo automotor e apresentar novas primeiras declarações. Nas razões do recurso, a agravante aduz que o de cujus deixou dívidas que se acumulam desde o óbito, totalizando R$112.354,96 (cento e doze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), que teriam sido suficientemente especificados, bem como indicada a forma de sua quitação. Reafirma a responsabilidade de um dos herdeiros, anterior inventariante, sobre a dilapidação do patrimônio a ser partilhado, e a necessidade de intimação de outros herdeiros para a localização de bens que especifica, sendo possível que a necessária responsabilização ocorra nos autos do próprio inventário. Também tece considerações sobre o montante bloqueado não pertencente ao espólio, que deveriam ser devolvidos à tia do falecido, pois proveniente de locação de imóvel de propriedade desta. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, presentes os requisitos exigíveis, suspendendo-se o curso do processo originário até julgamento do mérito recursal. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ao recurso, em que pese às várias questões a serem resolvidas no âmbito do processo de inventário, referentes ao pagamento de dívidas do espólio e outras providências para a continuidade do feito. Ocorre que, pelo que se alcança nesta estreita sede preliminar, a recorrente não demonstrou suficientemente que poderá sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação durante o regular processamento deste recurso, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito sem o provimento ora vindicado, inclusive podendo acudir às determinações do Juízo sucessório sem comprometer as questões relevantes debatidas no presente recurso. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator